Tribunal: TJBA
Processo: 8043337-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043337-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: ANNA PAULA VIEIRA ALVES DE LIMA e outros (9)

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. IREP. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE REAJUSTES E APLICAÇÃO DE INPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino superior em razão da decisão que concedeu tutela de urgência em ação ordinária ajuizada por estudantes, determinando a suspensão e substituição dos reajustes aplicados nos anos de 2023 a 2025 pelos percentuais de variação do INPC, além de determinar o recálculo retroativo das mensalidades desde 2018.

2.
A preliminar de prescrição
. A agravante suscitou preliminarmente a prescrição das pretensões relacionadas aos reajustes praticados em 2019 e 2020, com fundamento no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar de prescrição das pretensões relacionadas aos reajustes de 2019 e 2020 pode ser conhecida; e (ii) saber se os requisitos autorizadores da tutela de urgência estão presentes para suspender os reajustes aplicados pela instituição de ensino e determinar sua substituição pelos percentuais de variação do INPC.

III. Razões de decidir

4.

O Juízo de origem não se pronunciou sobre a prescrição das pretensões relacionadas aos reajustes de 2019 e 2020, de modo que sua análise direta em sede recursal configuraria indevida supressão de instância.

5. A instituição de ensino apresentou dados contábeis que, em análise perfunctória, típica das tutelas de urgência, atendem aos requisitos da Lei nº 9.870/1999 e do Decreto nº 3.274/1999, detalhando a variação de custos.

6. A substituição imediata do índice de reajuste pelo INPC, sem dilação probatória e perícia contábil, configura intervenção desproporcional na autonomia financeira da instituição educacional.

7. Inexiste o perigo de dano reverso aos consumidores, uma vez que eventual reconhecimento definitivo de abusividade poderá ser resolvido mediante repetição do indébito, ao passo que a redução abrupta da receita pode comprometer a continuidade do serviço.

IV. Dispositivo

8. Decisão reformada. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.870/1999, art. 1º, § 3º; Decreto nº 3.274/1999; CDC, art. 27; CPC, art. 1.019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043337-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como Agravados ANNA PAULA VIEIRA ALVES DE LIMA e outros (9).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
para revogar a tutela de urgência deferida na origem, determinando o restabelecimento dos reajustes originalmente aplicados pela instituição de ensino, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça

RM1008